Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação dos EMBARGADOS, ROSANA ESPINDOLA PACHECO RUAS e GIOVANNI RODRIGUES RUAS, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o), sobre os embargos de declaração (ID 13175541) interposto pelo EMBARGANTE, HESA 20 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Des. ALFEU MACHADO Relator